Tribunal: TJSP
Processo: 2076610-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça a autora. Elementos que evidenciam a existência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Agravante que é designer gráfica, aufere renda superior a três salários-mínimos, comprou o imóvel objeto da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça a autora. Elementos que evidenciam a existência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Agravante que é designer gráfica, aufere renda superior a três salários-mínimos, comprou o imóvel objeto da avença a vista, possui bens e valores poupados e não trouxe qualquer prova acerca da existência de dependentes ou dívidas. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.